Tribunal: TJMT
Processo: 0000988-52.2013.8.11.0044
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000988-52.2013.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MAURI ADOLFO KOPKE - CPF: 004.303.239-72 (APELADO), SERGIO TUPAN - CPF: 141.020.219-49 (APELADO), FAVERNEI MULLER LAZZARETTI - CPF: 055.492.139-15 (APELADO), IRENE HURTIAK LAZZA RETTI - CPF: 768.883.809-63 (APELADO), CELIA DE FATIMA MASSERA KOPKE - CPF: 313.300.539-15 (APELADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE), ENZO RICCI FILHO - CPF: 109.207.301-91 (ADVOGADO), CARLOS FRANCISCO QUESADA - CPF: 881.357.059-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — DIREITO TRIBUTÁRIO — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA — RECONVENÇÃO — IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI) — ARREMATAÇÃO DE BEM EM HASTA PÚBLICA — AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE INFIRMAR A ARREMATAÇÃO DO BEM —BASE DE CÁLCULO — VALOR DA ARREMATAÇÃO — RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA MANTIDA.

1.

Nos casos de arrematação de bem em leilão judicial, a base de cálculo do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI incide sobre o montante do valor do imóvel arrematado. Julgados do Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal de Justiça.

2.

No caso, não há comprovação capaz de infirmar a arrematação dos bens objeto do ITBI, logo, inviável a cobrança de diferença do valor pago para fins de composição do cálculo do imposto sobre o valor da arrematação e a avaliação atual do bem feita pelo Município.

3.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE PARANATINGA
em face de sentença (Id. 108173473 – fls. 21/32) proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, ajuizada por
MAURI ADOLFO KOPKE, CÉLIA DE FÁTIMA MASSERA KOPKE, FAVERNEI MULLER LAZZARETTI, IRENE HURTHIAK LAZZARETTI E SÉRGIO TUPAN
:
a) julgou procedentes os pedidos iniciais
a fim de determinar ao Município que emita as guias de pagamento de Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), calculado sobre o valor da arrematação dos bens,

no valor de R$ 5.088,64 (cinco mil e oitenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), tornando definitiva a antecipação de tutela deferida às fls. 495/504 e 902/907, bem ainda custas e honorários advocatícios em 10% do valor da causa (art. 487, I, CPC/15);
b) julgou improcedentes os pedidos formulados na reconvenção
ajuizada pelo Município de Paranatinga em desfavor dos apelados (art. 487, IV, CPC/15).

Em suas razões recursais, assevera que “
a legislação impõe que o valor de mercado, supostamente aquele registrado na transação, seja a base de cálculo para fins de IBTI, no entanto, há que se considerar que para evitar-se a fraude no valor venal durante a aquisição de imóvel, o Município tem a obrigação de aplicar a correção sobre o valor dos imóveis, a fim de que os valores apresentados para o lançamento de ITBI não venham a prejudicar o erário municipal
”.

Aduz que deve ser considerada a realidade dos fatos na composição dos valores que serviram de base para a declaração referente à emissão da guia do ITBI dos imóveis objeto da ação.

Defende que “
a aplicação da alíquota de 2% (dois por cento) sobre o valor do imóvel declarado como sendo de valor de R$ 254.432,10 (duzentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e dois reais e dez centavos), resultando no valor de R$5.088,64 (cinco mil e oitenta e oito reais e sessenta e quatro centavos) para pagamento de ITBI, é considerado vil
(...)
e a jurisprudência reconhece que o valor a ser declarado para a incidência de ITBI deve ser coerente com a avaliação do bem para se evitar a transferência por preço vil
”.

Argumenta que “
quando se trata de impostos municipais, fonte de recursos para a manutenção da Administração Pública, pois, conforme dito acima, a jurisprudência reconhece o direito de que o Município atualize os valores declarados para o pagamento de ITBI
”.

No tocante ao julgamento de improcedência da reconvenção por ele apresentada, relata ser “
credor do apelado pois se trata de constituição de crédito tributário em face de uma obrigação não satisfeita
”, logo, “
está evidente que o Município tem direito a reconvir para efetuar a cobrança do ITBI devido pelos apelados
” e deve a sentença ser reformada para reconhecer o direito do Município.

Ao final, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e julgados improcedentes os pedidos da ação de obrigação de fazer originária, e procedentes os pedidos delineados na reconvenção proposta com a determinação de recolhimento do ITBI sobre o valor de R$ 2.259.696,61 (dois milhões, duzentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e noventa e seis reais e sessenta e um centavos), consoante avaliação dos imóveis realizada pelo Município e não pelo valor da arrematação.

Certidão de tempestividade do recurso (Id. 108173473).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 108173481).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em virtude de o caso não se enquadrar nas hipóteses previstas no artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

Eis o teor da sentença:

“(...)
Compulsando os autos, verifico que o direito milita em favor das partes requerentes, uma vez que suas alegações encontram respaldo em julgados recentes do Superior Tribunal de Justiça
.

Por óbvio, o ente municipal, que sobrevive do recolhimento de impostos,
preferiria que o recolhimento do ITBI se desse sobre o valor da avaliação dos bens na data atual, não obstante a transação tenha ocorrido há quase 20 (vinte) anos
.

Ademais, os argumentos do requerido se
fundam em tremenda valorização das áreas rurais que ocorreram neste município, contudo, frise-se-, tal fenômeno ocorreu nos últimos anos, de modo que incabível e totalmente inviável que o particular seja compelido a recolher imposto sobre a avaliação atual de um bem que adquiriu em 1999
.

(...)

Ademais, é cediço que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que ocorreu no caso em exame.

Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

(...)

Destarte, estando devidamente amparados os pedidos dos requeridos, e, ainda, devidamente comprovadas suas argumentações, a procedência da ação é medida que se impõe.

Da reconvenção

Argumenta o requerido/reconvinte MUNICÍPIO DE PARANATINGA/MT que é credor da importância de R$ 2.254.621,47 (dois milhões, duzentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e vinte e um reais e quarenta e sete centavos) a título de ITBI incidente sobre os imóveis descritos na peça inicial, uma vez que seria público e notório que o valor atual do imóvel objeto da base de cálculo do mencionado imposto ora cobrado supera a quantia de R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), considerando-se a colheita média de soja na região, que ultrapassa duzentas sacas por hectare, ao preço de R$ 50,00 (cinquenta reais) cada.

(...)

Em contestação à reconvenção, os requerentes/reconvindos aduziram que é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, sendo o imóvel adquirido através de arrematação judicial, o valor paga nesta transação é que servirá de base para o cálculo do ITBI.

Compulsando os autos, verifico que o requerido/reconvinte não fez prova de suas alegações, aduzindo, somente, que a arrematação teria ocorrido através de preço vil, mas não juntou documentos que provem seu argumento. Poderia, por exemplo, ter juntado extrato do processo de falência indicando em qual praça os imóveis foram arrematados, bem como por qual porcentagem do preço inicial, mas nada o fez.

(...)

Outrossim, os argumentos do requerido/reconvinte amparam-se em tremenda valorização das áreas rurais que ocorreram neste município, contudo, frise-se-, tal fenômeno ocorreu nos últimos anos, de modo que incabível e totalmente inviável que o particular seja compelido a recolher imposto sobre a avaliação atual de um bem que adquiriu em 1999.

Ademais, constato que o direito milita em favor das partes requerentes/reconvindos, uma vez que suas alegações encontram respaldo em julgados recentes do Superior Tribunal de Justiça.

(...)

Destarte, considerando que a parte requerida/reconvinte não obteve êxito em comprovar suas argumentações, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos conta, JULGO PROCEDENTE o pedido para DETERMINAR que o Município requerido emita as guias de ITBI e aceite a quitação do referido imposto no valor de R$ 5.088,64 (cinco mil, oitenta e oito reais e sessenta e quatro centavos) e, de consequência, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, tornando-se definitiva a antecipação de tutela deferida às fls. 495/504 e 902/907.

Custas e honorários advocatícios pela parte requerida, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Ainda, com fundamento no artigo 487, IV, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE A RECONVENÇÃO de fls. 556/592 ajuizada pelo MUNICÍPIO DE PARANATINGA/MT em face de MAURI ADOLFO KOPKE, CÉLIA DE FÁTIMA MASSERA KOPKE, FAVERNEI MULLER LAZZARETTI, IRENE HURTHIAK LAZZARETTI e SÉRGIO TUPAN.

Isento de custas e honorários.

Sem prejuízo, proceda-se ao desentranhamento do ofício e certidão encartados ao final do volume IV e sua juntada e numeração corretas ao volume V.

Traslade-se cópia dessa sentença aos autos em apenso, código 52352.

Após o trânsito em julgado, desapensem-se e remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. (...). (Id. 108173473-fls. 21/32).

Pois bem. Os apelados ajuizaram a ação de obrigação de fazer originária para compelir o Município de Paranatinga a emitir a guia de pagamento do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), incidente sobre a transmissão dos imóveis matrículas nº 9.499, 8.521, 8.599 e 8.601, com área total de 50.215,3808 ha, registrada no Cartório de Registro de Imóveis do Município de Paranatinga, sobre o valor da arrematação dos imóveis, realizado em Leilão Judicial.

O ponto essencial do presente recurso está no valor da base de cálculo do ITBI, decorrente das transferências dos imóveis matrículas nº 9.499, 8.521, 8.599 e 8.601, os quais foram adquiridos por meio de arrematação em Leilão Judicial, oriunda da Ação de Falência da Massa Falida da empresa Olerol Óleos Vegetais Rolândia S/A nº 086/1977, da Comarca de Rolândia, Estado do Paraná.

A hasta pública ocorreu na data de
28/9/1999
, e os imóveis foram arrematados pelo valor de R$ 15.112,36 (quinze mil, cento e doze reais e trinta e seis centavos), consoante consta na Escritura Pública, Id. 108172969, fls. 6 e 7:

“(...) tudo como consta do memorial e planta arquivada no Departamento de Terras e colonização do Estado de Mato Grosso,
conforme Alvará Judicial
, fica pertencendo a Favernei Muller Lazarretti

montante de 34% (trinta e quatro por cento) a Sergio Tupan o montande de 33% (trinta e três por cento) e a Mauri Adolfo Kopke o montante de 33% (trinta e três por cento)dos imóveis descritos na presente escritura, todos em comum, que possuindo os imóveis descritos, estava justa e contratada para vendê-lo aos outorgados compradores Favernei Muller Lazarretti – Sergio Tupan e Mauri Adolfo Kopke, como por bem desta escritura, e na melhor forma de direito,
efetivamente vendido tem pelo preço certo e ajustado de R$15.112,36 (quinze mil, cento e doze reais e trinta e seis centavos)
(...)”.

Além disso, sobre a questão que envolve a matéria objeto do recurso, houve parecer da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, homologado pelo Exmo. Desembargador Márcio Vidal, no dia 16 de maio de 2012, então Corregedor-Geral da Justiça, no sentido de resguardar e acautelar os interesses e direitos dos apelados relativamente aos imóveis objeto deste recurso, por meio de pedido de providências ingressado na Corregedoria do Tribunal de Justiça de Mato Grosso nº 289/2011-DOF, e na Corregedoria Nacional de Justiça sob o nº 382/2011 – 0117883/2011, realizado pelos apelados Faverlei Muller Lazaretti e sua esposa Irene Hurthiak Lazarretti, Mauri Adolfo Kopke e sua esposa Célia de Fátima Massera Kopke e Sérgui Tupan.

O pedido de providências foi realizado com intuito de apuração de eventual fraude praticada por Cartorários do Estado de Mato Grosso e de possível prática de crimes relativos à compra e venda de diversos imóveis, com único objetivo de “
verificar a legalidade dos documentos citados nos processos, como escrituras, matrículas, procurações, etc, para tão somente servir de subsídio para possível instauração de procedimentos em desfavor dos cartorários envolvidos, para que seja verificado envolvimento de algum delegatário em possível fraude ocorrida
” (Id. 108172969).

Ao final, restou concluído no Relatório da CGJ-MT que:

“Pelo que se pode verificar, o ciclo negocial evolutivo entre o Estado de Mato Grosso até a aquisição da área pela empresa Olerol não demanda questionamento.

(...)

A venda da área pela empresa Olerol para os requerentes Favernei Muller Lazaretti, Mauri Adolfo Kopke e Sérgio Tupã foi autorizada por Alvará Judicial, expedido pelo Juízo de Rolândia (PR), quando aquela se encontrava em processo tramitado no Juízo de falência.
Tais informações foram passadas pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Paraná”.

E no Id. 108172984, fls. 25, consta o cálculo realizado para fins de apuração do valor atualizado a ser pago de ITBI dos imóveis objeto do recurso, sobre o valor da arrematação: R$15.112,36 (quinze mil, cento e doze reais e trinta e seis centavos), que totalizou o montante de
R
$ 254.432,10 (duzentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e dois reais e dez centavos) – valor da alienação judicial corrigido (Taxa Selic + juros de 1% a.m.).

Destaca-se, ainda, o constante na Certidão do juízo da Comarca de Rolândia, que tramitou a Ação de Falência da Massa Falida de Olerol Óleos Vegetais Rolândia S/A, nº 086/1977:

“Certifico que, a pedido verbal de pessoa interessada, que revendo em Cartório, os autos sob o nº 086/1977, Ação de Falência da Massa Falida de Olerol Óleos Vegetais Rolândia S/A, destes autos, verifiquei haver um lote de terras de aproximadamente 75.000 hectares, situada no Município de Paranatinga, Estado do Mato Grosso, pertencente a Massa Falida.
Verifiquei mais que, às fls. 4.185 dos autos, encontra-se juntada petição solicitando a aquisição do referido imóvel, que após os tramites legais, tais como, avaliação judicial, concordância com o síndico,
bem como do Ministério Público
, foi deferido pelo M.M Juiz a venda do mesmo, aos senhores Favernei Muller Lazzaretti, Mauri Adolfo Kopke e Sérgio Tupã.

Após efetuado o pagamento da importância oferecida pelos respectivos compradores, e expedido o competente Alvará Judicial por esta escrivania, a Massa Falida representado pelo Síndico Dr. Mauricio Feldmann de Schnaid, providenciou juntamente com os compradores a lavratura da Escritura Pública, conforme fls. 4411/4.412.

Verifiquei que após comprovada pelo síndico a lavratura da escritura pública, o M.M. Juiz, determinou que os autos fossem com vista ao digno representante do Ministério Público para tomar conhecimento das prestações de contas apresentadas pelo Síndico. Após o parecer favorável do mesmo
,
os presentes autos encontram-se com carga ao Senhor Síndico. (...). (Id. 108172966 – fls. 18). (destaquei)

Com efeito, diante do quadro probatório, inclusive do órgão correcional deste Tribunal de Justiça, não se verifica nos autos qualquer comprovação capaz de infirmar o valor da arrematação correspondente, em 28/09/1999, consoante escritura pública anexada e contrato de compra e venda nos autos.

Assim, as guias de recolhimento do ITBI referentes aos imóveis foram pagas pelos apelados, no valor calculado sobre o valor da arrematação, atualizado, correspondente a R$ 254,432,10 (duzentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e dois reais e dez centavos) (Id. 108173459 – 1/15), sobretudo decisão liminar concedida nos autos (Id. 108172990 – fls. 45).

E a pretensão do apelante, tanto na contestação da ação originária como na reconvenção, é que seja determinado aos apelados o recolhimento do valor da diferença entre o montante que já foi pago (sobre o valor da arrematação dos imóveis leiloados em hasta pública), e o valor de avaliação realizada pelo Município.

O Código Tributário Nacional, em seu artigo 38, descreve que “
a base de cálculo do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)
é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos
”.

Nos casos de arrematação, como se afigura a hipótese posta, considera-se a base de cálculo do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI o valor arrematado, segundo assinala jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO BEM ARREMATADO EM HASTA PÚBLICA. TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE. REGISTRO DO IMÓVEL NO CARTÓRIO COMPETENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE APLICOU A ORIENTAÇÃO DO STJ. SÚMULA 83/STJ.

1. A interpretação dada ao art. 38 do CTN pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo é consoante à do Superior Tribunal de Justiça, porquanto a base de cálculo do ITBI "é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos."

Nas hipóteses de alienação judicial do imóvel, seu valor venal corresponde ao valor pelo qual foi arrematado em hasta pública,
inclusive para fins de cálculo do ITBI.

2. O fato gerador do imposto de transmissão é a transferência da propriedade imobiliária, que somente se opera mediante registro do negócio jurídico no cartório competente. Aplicação da Súmula 83/STJ.

3. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial. (STJ, Segunda Turma, AREsp 1542296/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29/10/2019).

(...)
O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que o valor venal para fins de composição da base de cálculo do ITBI é aquele consignado no próprio ato de arrematação. Precedentes: AgRg no AREsp 818.785/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 03/05/2016, DJe 13/05/2016; AgRg no REsp 1565195/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015; AgRg no AREsp 630.603/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 10/03/2015, DJe 13/03/2015.
(...). (STJ, Segunda Turma, AREsp 1425219/SP, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de março de 2019) (destaquei).

(...)
É entendimento pacífico deste STJ que, nas hipóteses de alienação judicial do imóvel, seu valor venal corresponde ao valor pelo qual foi arrematado em hasta pública, inclusive para fins de cálculo do ITBI.
Precedentes: AgRg no REsp 1.386.560/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 06/05/2014, DJe 13/05/2014 e AgRg no REsp 1.317.793/MG, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 22/10/2013, DJe 29/10/2013.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (...). (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 437720/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de setembro de 2014).

De forma semelhante, julgados deste Sodalício em ambas as Câmaras de Direito Público e Coletivo:

(...) Nos termos do artigo 38 do Código Tributário Nacional, a base de cálculo do Imposto de Transmissão de Bem Imóvel - ITBI é o valor venal do bem.

Conforme entendimento pacífico do STJ e deste Tribunal, nas hipóteses de alienação judicial do imóvel, o valor venal do bem corresponde à importância paga na arrematação em hasta pública.

Sentença Ratificada. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária 1013455-96.2018.8.11.0003, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de julho de 2020). (destaquei)

(...) Nos termos do artigo 38, do Código Tributário Nacional e do artigo 73, do Código Tributário do Município de São José dos Quatro Marcos/MT, a base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos,
sendo certo que, no caso de bem adquirido em hasta pública, o valor venal corresponde ao valor da arrematação.
(TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária 0003297-85.2018.8.11.0039, relator Desembargador Márcio Vidal, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de julho de 2020). (destaquei)

Ainda: N.U 1018011-56.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 17/05/2021; N.U 0000873-54.2018.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2021, Publicado no DJE 27/07/2021; N.U 1034227-15.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2022, Publicado no DJE 05/04/2022; N.U 1008042-48.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017.

Portanto, a pretensão recursal é frágil frente ao conjunto probatório dos autos que não resultou, de forma efetiva, na alegada vilanagem do valor pago, a ser conjugado pelo elastério temporal decorrido quando do ato.

Incabível, assim, a exigência de recolhimento de Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, que incidiria sobre a diferença do valor da arrematação e o da avaliação feita pelo Município, motivo por que a sentença deve ser mantida em sua integralidade, porquanto está em consonância com o entendimento jurisprudencial do tema.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da ação originária e da reconvenção, por via de consequência, majoro os honorários de sucumbência em 1% (um por cento) em razão do revés recursal, na parte que lhe compete, nos termos do art. 85, §11, CPC.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022